Tribunal: TJSP
Processo: 2282077-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282077-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
FRANCISCO MARTO GOMES ANSELMO e Paciente LUCAS HENRIQUE
OLIVEIRA JOAQUIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282077-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2282077-87.2019.8.26.0000
Impetrante: Francisco Marto Gomes Anselmo
Paciente: Lucas Henrique Oliveira Joaquim
Corréu: Bruno Rodrigues Cardoso
Comarca: Campinas
Voto no 47.595
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Campinas.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
no dia 16de julho do corrente, por suposta infração aos artigos 180,
157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, e art. 329, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal. Alega que a autoridade coatora converteu a
custódia em preventiva em decisão carente de fundamentação. Aduz
que estão presentes os requisitos para que o paciente aguarde em
liberdade o trâmite da ação penal em tela. Sustenta a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa. Invoca os princípios e
garantias constitucionais, os quais militam em favor do paciente.
Requer a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. Alternativamente,
pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 179),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 182-185).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 188-194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282077-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme consulta ao extrato eletrônico de
andamento processual, verificou-se que foi proferida sentença no
último dia 4 de fevereiro. O paciente foi condenado à pena de 9 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 31
dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época
dos fatos, por infração à norma do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A,
inciso I, e artigo 180, caput, c. c. o artigo 69, todos do Código Penal,
bem como a cumprir 02 meses de detenção, em regime semiaberto,
por infração à norma do artigo 329 do Código Penal. Vedado o apelo
em liberdade.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração, posto que
agora houve mudança no título da prisão, que decorre da r.
sentença.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator